Tribunal: STF
Processo: RHC 176357
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).



    1. Nos termos do art. 67, § 6º, do RIS/TF, “a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”. Ademais, a decisão monocrática que não conheceu o recurso ordinário, publicada 10.10.20119, teve a aptidão de prorrogar a competência do Relator, nos termos do art. 69, § 1º, do RIS/TF, bem como, nos termos do art. 72, do referido regimento interno, “o prolator do despacho impugnado será o Relator do agravo regimental”.



    2.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. O entendimento do STF é pela “ausência de obrigação legal de intimação pessoal do Recorrente para a sessão de julgamento da ação penal originária a que respondia em 2ª instância”, bem como a “sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa” (RHC 118.660, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    4. O STF, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.



    5. Agravo regimental desprovido.